Tribunal: STF
Processo: Rcl 77336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por NF Empreendimentos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1038086-31.2021.8.26.0602), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2.1. Trata-se o feito originário de Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (doc. 02) que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, processo nº 1038086- 31.2021.8.26.0602, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    2.2. Apesar da nomeação da ação de rito ordinário como de cobrança, ficou claro e evidente que o objetivo da Associação era o de buscar o reconhecimento judicial da obrigação da Reclamante de aderir compulsoriamente à referida entidade privada para poder exigir, de forma retroativa, inclusive, as contribuições mensais devidas somente por aqueles que efetivamente são associados.



    [...]



    2.6. Conquanto evidente a ausência de adesão voluntária, manifesta e formal da Reclamante à Associação, o que inclusive vem consignado expressamente na peça vestibular a Ação de Cobrança, assim como nos diversos documentos emitidos pelo próprio ente privado que reconhece expressamente a condição de NÃOASSOCIADA da Reclamante, a r. sentença (doc. 04) entendeu ser procedente a ação (i) pelos fatos de (i.1) o sócio administrador da ora Reclamante, Sr. Mauro Cezar de Camargo, (i.2) em junho de 2013 [PORTANTO MAIS DE DOIS ANOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA RECLAMANTE], (i.3) na condição de representante da loteadora do empreendimento (pessoa jurídica DIVERSA da Reclamante), (i.4) ter participado da assembleia de instituição da associação; (ii) de ter o referido sócio presidido a associação [TAMBÉM EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA RECLAMANTE]; (iii) cenário no qual ‘...não é razoável convir que o sócio administrador da pessoa jurídica requerida [...] desconhecesse não apenas a existência da associação, mas também, seu regramento, parecendo mais razoável presumir, ao revés, que a o adquirir o lote em 2016, tinha conhecimento de que a pessoa jurídica por ele administrada (e aqui requerida) se aproveitaria de todos os benefícios, diretos e indiretos, que a atuação da requerente presumivelmente enseja [...], motivo pelo qual deve suportar o pagamento das taxas associativas, em pé de igualdade com os demais moradores.” (GRIFAMOS).



    [...]



    2.13. A TERATOLOGIA que determina a PROCEDÊNCIA desta Reclamação reside no fato de as Rr. Decisões reclamadas considerarem fatos ocorridos MUITO ANTES da constituição da Reclamante para vinculá-la à associação de moradores local, sem qualquer manifestação de vontade dela em aderir, assim como desconsiderando os diversos documentos apresentados pelo próprio ente privado QUE RECONHECEM (confissão) a sua qualidade de NÃO-ASSOCIADA.”



    Ao final, no mérito, requer “que a presente Reclamação seja julgada PROCEDENTE, com a cassação do v. acórdão na Apelação proferido pela Colenda 8ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dos vv. acórdãos proferidos pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e que julgaram o Agravo Interno e respectivos Embargos de Declaração, todos eles proferidos no processo em epígrafe (nº 1038086-31.2021.8.26.0602), assim como da própria r. sentença, determinando, caso assim entenda, a prolação de nova decisão de acordo com o quanto disposto no Tema nº 492/STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que restou fixada a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    Sem razão a parte reclamante.



    No que se refere à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos.



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela NF Empreendimentos Ltda., ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por NF EMPREENDIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 5ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Taxa de manutenção em loteamento imobiliário (tema 492): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    [...]



    Deste modo, a E. Suprema Corte deixou clara, a contrario sensu, a exigência de pagamento da referida taxa de manutenção pelos associados, como bem destacou a r. decisão ora impugnada.” (eDoc. 30, fl. 5-6)



    Posteriormente, foi interposto Agravo Interno que, todavia, restou desprovido, nos seguintes termos:



    “Neste contexto, os V. Acórdãos recorridos (fls. 867/872 e 882/884) estão em perfeita sintonia com a orientação superior, ao manterem a r. sentença de Primeiro Grau, que concluiu pela exigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores à proprietária loteadora, diante do reconhecimento do vínculo associativo entre as partes. 



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “A decisão hostilizada foi proferida nestes termos: '(...) Todavia, a hipótese sub examen deve ser apreciada cum grano salis, uma vez que, quando da aquisição do lote, a requerida estava representada pelo seu sócio administrador, Sr. Mauro Cezar de Camargo (vide fls. 503 e fls. 507) que, em junho de 2013, na condição de representante da loteadora (Nossa Senhora da Salete Negócios Imobiliários Ltda), participou da instituição da associação-autora, consoante de extrai do documento de fls. 131 e seguintes. Há nos autos, também, documento que demonstra que, em 2015, o Sr. Mauro Cezar de Camargo inclusive chegou a presidir a associação-autora (fls. 161 e seguintes). Nesse cenário, não é razoável convir que o sócio administrador da pessoa jurídica requerida, Sr. Mauro Cezar de Camargo, desconhecesse não apenas a existência da associação-autora, mas também seu regramento, parecendo razoável presumir, ao revés, que ao adquirir o lote objeto da lide, em 2016, tinha conhecimento de que a pessoa jurídica por ele administrada (a aqui requerida) se aproveitaria de todos os benefícios, diretos e indiretos, que a atuação da requerente presumivelmente enseja (inclusive valorizando o lote por ela, ré, adquirido), motivo pelo qual deve suportar o pagamento das taxas associativas, em pé de igualdade com os demais moradores.' (...) A decisão de fls. 667/681, que negou seguimento ao recurso, bem analisou os requisitos legais previstos na legislação processual. 



    Sendo assim, a fragilidade dos argumentos apresentados pela parte agravante impede a reforma da decisão.” (fls. 868/870 e 872). 



    Indiscutível, pois, a aplicação do regime dos recursos repetitivos.” (eDoc. 31, fl. 5-7)



    Logo, verifica-se que o decisum reclamado não viola o entendimento firmado na tese de repercussão geral fixada no Tema 492-RG. Assim, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente